Tribunal: TJMT
Processo: 1013359-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013359-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (AGRAVADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU O ARRESTO DA SOJA E REMOÇÃO PARA OS ARMAZÉNS INDICADOS PELA AUTORA, MEDIANTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E FORMALIZAÇÃO DA CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A ausência da entrega da totalidade do produto, no local e nos termos pactuados no Contrato de Compra e Venda de Soja, evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere à parte autora/agravada o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.

Lado outro, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

Por fim, não se encontra presente o perigo de dano à agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto à prestação de caução (§ 1o, do artigo 300, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE no 1002649-26.2020.8.11.0037, movida em seu desfavor por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou o arresto na forma postulada, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária.

Em suas razões, a agravante alega a ausência dos requisitos legais contidos no art. 300 do CPC para a concessão da liminar.

Registra que no momento do ajuizamento da cautelar de origem sequer havia interesse de agir da parte agravada, na medida em que a recuperação judicial foi ajuizada antes do vencimento da obrigação, logo, não poderia ser realizado o pagamento em vista de o crédito estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que, ao contrário do que restou disposto na decisão agravada acerca da existência de possível dilapidação dos bens, o ajuizamento da recuperação judicial revela a boa-fé do agravante, ao acostar todos os documentos da empresa que podem ser vislumbrados por todos os credores e interessados, bem como o pleno interesse na manutenção de sua atividade empresarial e dos empregos dos trabalhadores, e de reestruturar suas dívidas de modo a ser hábil em pagar todos os créditos por meio de um plano de soerguimento a ser apresentado.

Verbera que os créditos anteriores ao pedido devem ser pagos na forma e prazos contidos em um plano de recuperação judicial, sob pena de restar caracterizado crime falimentar de favorecimento ilegal de credores.

Aponta que a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo.

Afiança que o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.

Aduz que, enquanto referida questão permanecer sob análise do e. Tribunal, a competência exclusiva para adoção de medidas de constrição é do juízo onde tramita o processo respectivo.

Alega que a situação do crédito do agravado, a toda evidência, trata-se de crédito concursal, ou seja, submetido ao concurso de credores da recuperação judicial, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.

Afiança que o patrimônio da agravante, em processo de recuperação judicial, não pode ser atingido por decisões proferidas por juízo diverso daquele da recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação.

Aduz que os bens atingidos pela constrição são de capital absolutamente imprescindível para o desenvolvimento das principais atividades da agravante e, por conseguinte, para a manutenção da fonte produtora, do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Assevera que há possibilidade de suspensão dos atos de expropriação até o julgamento da apelação, em razão de pedido liminar formulado no apelo.

Assim, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada, tendo em vista a demonstração da presença de todos os requisitos legais para obtenção de tal provimento jurisdicional e, no mérito, pelo provimento do recurso, reformando-se em definitivo a r. decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 48460972).

Contraminuta da parte agravada (ID 51948994).

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 54530956).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Tutela Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente proposta por PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP), fundando sua pretensão no Contrato de Compra e Venda de Soja no. 102000001132020, tendo como objeto a comercialização de 459.000,00 kg (quatrocentos e cinquenta e nove mil quilogramas) de soja, equivalente a 7.650 (sete mil seiscentos e cinquenta) sacas de 60 Kg (sessenta quilos) de grãos tipo exportação, a serem entregues entre os dias 01/02/2020 a 20/02/2020, na sede da INDIANA localizada em Sorriso/MT, com preço fixado contratualmente em US$16,50 (dezesseis dólares e cinquenta centavos) por saca de 60Kg (sessenta quilos).

Aduz que realizou diversas entregas, que totalizaram 7.630 (sete mil seiscentos e trinta) sacas, porém a INDIANA não efetuou o pagamento acordado entre as partes, cuja data de vencimento foi o dia 04/05/2020.

Afirma que é de conhecimento geral que a INDIANA gerou o caos a inúmeras empresas e agricultores que, de boa-fé, entregaram o produto (soja) comercializado, e em contrapartida, nada receberam, sendo todos surpreendidos pelo ajuizamento da Ação de Recuperação Judicial.

Assim, requereu o arresto, com remoção, de tantos quilos de produto soja ou outros produtos agrícolas que se encontrem em posse da INDIANA ou de terceiros que exerçam posse em seu nome, onde quer que se encontrem, em quantidade suficiente à garantia do crédito da requerente, que hoje perfaz o importe de R$934.486,63 (novecentos e trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) e, por eventualidade, em não sendo encontrado produto agrícola, requer o arresto de maquinários agrícolas ou outros bens.

Ao analisar a tutela, o Magistrado de piso entendeu por preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido para determinar o arresto dos grãos, com remoção para os armazéns indicados pela parte autora, mediante termo de responsabilidade e formalização da caução real imobiliária.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, para cassar a decisão objurgada.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Sem maiores delongas, o caso é de manutenção da decisão guerreada.

A meu ver, o material probatório anexado à inicial mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo Juízo a quo.

Consta dos autos que a exequente vendeu para a executada, pelo preço de US$ 16,50 (dezesseis dólares e cinquenta centavos), a quantia de 7.650 (sete mil seiscentos e cinquenta) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilos) de grãos tipo exportação, tendo entregado o produto em termos contratuais, sem, entretanto, receber a contraprestação que lhe deveria ter sido paga aos 04/05/2020 (Contrato de Compra e Venda de Soja n. 102000001132020 – ID 32659198-origem).

De fato, a ausência da entrega da totalidade do produto soja, local e, nos termos designados no aludido contrato, evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a parte agravada/autora o pleno exercício do direito de arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIA CAUTELAR ANTECIPATÓRIA. ARRESTO DE SACAS DE SOJA. OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL VENCIDA E PAGA DE FORMA INSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO QUE OPERAM EM FAVOR DO AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. No caso específico dos autos, entendo que demonstrada está a probabilidade do direito em favor da parte agravante, porquanto há claros indícios de inadimplemento da obrigação constante na cédula de crédito rural registrada sob o no 30.413, livro 3, do Registro Auxiliar do Registro de Imóveis da Comarca de Rosário do Sul/RS, bem assim suficientemente aclarado o perigo de dano, porquanto comprovada a situação dos agravados, que estão negando a entrega dos produtos a que se obrigaram, bem assim a própria natureza do bem a ser entregue, fungível e consumível, que pode vir a ser extraviado, alienado a terceiros ou até mesmo perecer em caso de mau acondicionamento, o que poderia em muito dificultar a satisfação do crédito do autor pois, ainda que não pereça o bem enquanto gênero, eventual perda do produto já existente poderá levar a atrasos intoleráveis na entrega. Decisão de origem que vai reformada. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081467730, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 11-07-2019)

Outrossim, não há qualquer óbice ao efetivo cumprimento do arresto, pois r. Juízo da recuperação judicial (autos no. 1001969-41.2020.8.11.0037), em sentença negou o processamento da recuperação judicial da agravante (ID 32536232 - origem).

Logo, não convence o argumento de que o cumprimento da medida prejudicará eventual deferimento ulterior do plano de recuperação judicial da agravante, cujo valor da execução já estaria arrolado na lista de credores, já que não demonstrou que as condições de exigibilidade teriam sido alteradas, levando a crer que foram mantidas intactas, sem a novação da relação jurídica firmada entre as partes.

Ademais, a agravante não trouxe para o presente instrumento elementos concretos de convicção aptos a comprovar que o cumprimento do arresto, nos moldes em que decidido pelo magistrado de piso iria de fato inviabilizar o seu funcionamento.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...) ao contrário do que afirma a agravante, a meu ver, restou devidamente demonstrado a existência dos requisitos autorizados da medida de arresto, uma vez que houve o inadimplemento do contrato por parte da empresa agravante e ainda porque o processamento de recuperação judicial fora indeferido pelo juízo recuperacional.

Além disso, consta dos autos que o pedido de recuperação judicial supostamente teria sido utilizado de forma indevida, em razão da inconsistência no relato da situação de crise, circunstância que demonstra o evidente propósito do inadimplemento pela agravante, ou seja, o manifesto risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, apesar da interposição de recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo contra a decisão que indeferiu o pedido de recuperação judicial (id. no 47479987, págs. 01/44) não há provas de que o efeito suspensivo fora conferido.”

Por fim, não se encontra presente o perigo de dano à agravante, haja vista que a decisão recorrida condicionou o arresto à prestação de caução (§ 1o, do artigo 300, do CPC).

Desta feita, presentes os requisitos legais, a manutenção da decisão singular que deferiu pedido de arresto em seus exatos termos é medida que se impõe.

Posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020